Tribunal: TRF3
Processo: 5006577-61.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
498/1327)

5006577-61.2020.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006577-61.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIO NEVES TORRES

ADVOGADO do(a) APELADO: TICIANA FLAVIA REGINATO - SP188249-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (BENZENO, TOLUENO E XILENO). PPP. EPI. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL APÓS A LEI 9.032/95. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 01.06.1995 a 19.10.1995 (Banespa S/A) e de 05.11.1996 a 19.07.2019 (Imprensa Oficial), e concedeu ao autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (26/08/2019), com tutela antecipada. A autarquia sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após a Lei no 9.032/95, a ausência de comprovação de exposição nociva, a eficácia dos EPIs e irregularidade na metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o enquadramento por categoria profissional no período de 01.06.1995 a 19.10.1995; (ii) estabelecer se os períodos laborados na Imprensa Oficial, com exposição a ruído e solventes (benzeno, tolueno e xileno), configuram atividade especial; (iii) determinar se a indicação de EPI no PPP afasta a especialidade; e (iv) verificar se a ausência de NEN ou de metodologia específica de aferição do ruído impede o reconhecimento do tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o enquadramento por categoria profissional a partir de 29/04/1995, nos termos da Lei no 9.032/95, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo.

Reconhece-se que o PPP referente ao período de 01.06.1995 a 19.10.1995 registra expressamente “ausência de riscos nocivos”, inexistindo outros elementos probatórios aptos a demonstrar a especialidade, o que impede seu enquadramento como tempo especial.

Considera-se especial o labor exercido na Imprensa Oficial, pois o PPP indica exposição habitual e permanente a solventes como benzeno, tolueno e xileno, sendo o benzeno agente reconhecidamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), cuja nocividade é presumida e não elidida por EPI.

Aplica-se, quanto aos agentes químicos, o critério qualitativo de avaliação da nocividade, sendo desnecessária aferição quantitativa, conforme jurisprudência do STJ.

Reconhece-se que, para o agente ruído, até 05/03/1997 o limite é superior a 80 dB; de 06/03/1997 a 18/11/2003, superior a 90 dB; e, a partir de 19/11/2003, superior a 85 dB, observando-se o princípio tempus regit actum.

Afasta-se a alegação de irregularidade na metodologia de aferição do ruído, pois a legislação não exige técnica específica, bastando que o formulário esteja embasado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual falha formal do empregador.

Aplica-se a orientação do Tema 1083/STJ quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se, na ausência dessa informação, a adoção do nível máximo de ruído (pico), desde que comprovadas a habitualidade e permanência.

Conclui-se que, mesmo com o afastamento de um dos períodos especiais, o autor perfaz, na DER, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo a diferença entre o tempo especial e comum irrelevante para o preenchimento do requisito temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Após a Lei no 9.032/95, não se admite o enquadramento de atividade especial por categoria profissional, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo.

A exposição habitual e permanente a benzeno, agente classificado no Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da especialidade do labor, independentemente da indicação de EPI eficaz.

A ausência de indicação do NEN ou a utilização de metodologia diversa da prevista em instrução normativa não impede o reconhecimento da especialidade por ruído, desde que comprovada a exposição acima dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 52, 53, 57, 58 e 124; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Lei no 9.732/98; Lei no 9.711/98; EC no 20/98; EC no 103/19; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); STJ, REsp 2.082.072/RS e outros (Tema 1090); STJ, REsp 1.578.404/PR; STJ, Tema 998; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006577-61.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TICIANA FLAVIA REGINATO - SP188249-A

APELADO: CELIO NEVES TORRES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (ID 135229192) em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Previdenciária Federal de São Paulo (ID 58645767), que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Célio Neves Torres, condenando o Instituto-réu a reconhecer os períodos especiais de 01.06.1995 a 19.10.1995 (Banespa S/A), 05.11.1996 a 25.07.1999, 26.07.1999 a 17.09.2001, 18.09.2001 a 02.02.2003, 01.12.2006 a 25.03.2015 e de 26.03.2015 a 19.07.2019 (Imprensa Oficial) e a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição – NB 42/194.619.572-0, desde a DER (26/08/2019).

O juízo de origem entendeu possível o enquadramento por categoria profissional no primeiro intervalo e reconheceu a exposição a agentes químicos no segundo, com base em PPP.

Foi deferida a antecipação de tutela.

Embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (ID 181908004).

Irresignado, o INSS apelou (ID 135229192).

Preliminarmente, requer: a concessão de efeito suspensivo e a revogação da justiça gratuita, ao argumento de que o autor aufere rendimentos mensais superiores a R$ 9.000,00 conforme CNIS.

No mérito, sustenta: impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após a vigência da Lei no 9.032/95, quanto ao período de 01/06/1995 a 19/10/1995; ausência de comprovação de exposição nociva, destacando que o PPP do Santander registra “ausência de riscos nocivos” (ID 32577114); eficácia dos EPIs informados no PPP da Imprensa Oficial, apta a neutralizar os agentes químicos; irregularidade na aferição do ruído por ausência de metodologia técnica adequada (NEN/NHO-01).

Subsidiariamente, requer: a observância da prescrição quinquenal; a fixação dos juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09; a fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905/STJ; a redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo (cf. artigo 85, § 3o, inciso I do NCPC), com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111-STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id 255629644).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Não conheço do recurso do INSS acerca da prescrição quinquenal; da redução dos honorários ao mínimo legal e observância da Súmula 111 do STJ; e da declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; tendo em vista que a r. sentença fora proferida nos exatos termos da irresignação.

No mais, tempestivo o recurso de apelação do INSS e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Isto posto, rejeito a matéria preliminar arguida, visto que, não obstante o art. 1.012 do Código de Processo Civil/2015 dispor, em seu caput, que, in verbis: "A apelação terá efeito suspensivo", excepciona no seu §1o, em seus incisos, algumas situações, nas quais será esse recurso recebido somente no efeito devolutivo.

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, não assiste razão ao INSS, a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade e somente prova contrária implicaria sua revogação do benefício.

Não basta a mera alegação da renda auferida. Diversos fatores podem fazer com que a renda do impugnado seja insuficiente para sustentar sua vida, como, por exemplo, o número de membros dependentes dessa renda, a presença de doenças na família e os gastos relacionados a direitos sociais (educação, a saúde, moradia, entre outros). A comprovação da capacidade financeira para arcar com os custos do processo é responsabilidade do impugnante, e ele não conseguiu cumprir essa incumbência.

Não há nos autos elementos suficientes para infirmar aquela presunção; portanto, a decisão favorável à concessão do benefício deve ser preservada. Além disso, é necessário considerar a posição dos tribunais, que reafirmam o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração, posto que a controvérsia foi integralmente analisada pela Turma de acordo com seu livre convencimento. 2 - Nesse sentido, são incabíveis embargos declaratórios fundamentados no inconformismo da parte. 3 - Saliente-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (AGA 200800212010, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE 17/12/2010) 4 - No caso, o acórdão embargado, com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consignou que, de acordo com o artigo 4o, §1o da Lei n.o 1060/50, o ônus de provar a suficiência de recursos é da parte que impugna a assistência judiciária gratuita. 5 - Não havendo provas suficientes, o julgador deve utilizar o ônus objetivo da prova para manter o benefício. 6 - Embargos de declaração rejeitados. (TRF3. AC - APELAÇÃO CÍVEL – 1551071. Des. Federal Nery Junior. 3a Turma. 20/08/2015)

Consigno que a controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos intervalos de 01.06.1995 a 19.10.1995 (Banespa S/A), 05.11.1996 a 25.07.1999, 26.07.1999 a 17.09.2001, 18.09.2001 a 02.02.2003, 01.12.2006 a 25.03.2015 e de 26.03.2015 a 19.07.2019 (Imprensa Oficial), assim tidos em sentença, bem como ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Com essas premissas fixadas, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

Vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição aos segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

No tocante ao reconhecimento da especialidade do período, destaque-se que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei no 9.032/95, o mero enquadramento por categoria profissional deixou de ser possível, de sorte que a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, deveria se dar por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, que se tornou obrigatória.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei no 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4o ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento".

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Para mais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho. (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU – PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ “se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor” (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual – EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer – IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 – Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A – Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B – Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 – Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

Até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

A partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

Para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

Por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

São essas, portanto, nos termos da tese firmada pelo Tema 1090/STJ, também situações excepcionais em que, no mínimo, a dúvida deve favorecer o segurado.

Ainda, quando o PPP registra a existência de EPI eficaz, mas não consta o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente, a ausência do CA impede a presunção de eficácia do equipamento, pois não permite a verificação de sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Nesse cenário, não se aplica o Tema 1090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, pois a própria documentação do empregador (PPP) falha em demonstrar a regularidade do equipamento. Persiste, portanto, a dúvida quanto à real proteção oferecida, que deve ser interpretada em favor do segurado.

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Para além, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela TNU no Tema 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

No tocante, especificamente, ao agente ruído, é necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não é exigido que o ruído esteja expresso em seu Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Ainda, quanto à sua metodologia de auferimento, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 9.528, de 1997 e com redação atual dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando da perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- Não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado, em função de a técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015. O segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

- A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

- Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

- Recursos desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002810-76.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.

I – Hipótese em que descabida a submissão da sentença ao reexame necessário.

II – Desnecessidade de que o PPP esteja acompanhado de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação da empresa por quem o assinou, visto inexistir qualquer exigência normativa nesse sentido, cabendo ao INSS demonstrar eventual vício na representação, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente deste Tribunal.

III - Indicação da técnica utilizada para aferição de ruído no PPP suficientemente clara para indicar que a mensuração seguiu as normas vigentes à época do período analisado.

IV – Aferição de ruído por meio de dosimetria que não invalida as informações trazidas no PPP ou LTCAT, tampouco impede o reconhecimento da especialidade do período analisado, vez que reflete a exposição do segurado ao agente nocivo durante toda sua jornada de trabalho, sendo, inclusive, admitida e equiparada à indicação de nível de ruído em NEN pelo próprio Enunciado n. 13 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com relação dada pela Res. no 33/CRPS.

V – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002938-69.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Saliente-se, ainda, a Tese Firmada no julgamento do Tema 1083 do STJ:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão publicado no REsp 1.886.795/RS:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central, objeto deste recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido.

Com efeito, do entendimento firmado, verifica-se que, para os períodos anteriores ao Decreto n.o 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas. Para os períodos posteriores, aplicável o Tema 1083 do STJ, na íntegra. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002157-57.2019.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000033-36.2017.4.03.6127. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024).

Para o agente ruído, em suma, até 05/03/1997, são considerados especiais os períodos em que o segurado esteve submetido a ruído acima de 80dB, vide Decreto no 53.831/64. Entre 06/03/1997 a 18/11/2003, com o advento do Decreto no 2.172/97, a especialidade deve ser reconhecida para exposições acima de 90dB. Já a partir de 19/11/2003, quando editado o Decreto no 4.882/03, o reconhecimento se dá para ruído superior a 85 dB.

Com essas premissas fixadas, atente-se que a exposição aos agentes químicos está prevista sob o código 1.2.11 do anexo ao Decreto 53.831/64 (Tóxicos orgânicos - operações executadas com derivados tóxicos de carbono – I – Hidrocarbonetos; II – Ácidos carboxíliocos; III – Álcoois; IV – Aldehydos; V – Cetona; VI e VII – Ésteres; VIII – Amidas; IX – Aminas; X – Nitrilas e isonitrilas; XI – Compostos organometálicos halogenados, metalóides e nitratos [ Trabalhos permanentes expostos a poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados de carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da OIT - tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de metila, nitrobenzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetatos, pentano, metano, hexano, sulfureto de carbono, etc.]); sob o código 1.2.10 do anexo ao Decreto 83.080/79 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono); sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 2.172/97 (Outras substâncias químicas) e sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 3.048/99 (Outras substâncias químicas).

No tocante aos agentes químicos, para mais, importante salientar, que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa. (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Neste sentido: “Cabe acentuar que os agentes biológicos – tais como bactérias, fungos e vírus – ou químicos – como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis – estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)”. (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 – SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

Com essas bases estabelecidas, frise-se que é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Isto posto, cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 01.06.1995 a 19.10.1995 (Banespa S/A):

PPP (ID 32577114, página 39) identifica o cargo de Auxiliar de Impressão, mas no campo 15 (Riscos) registra textualmente: "Ausência de riscos nocivos" para todo o período.

Não há ulteriores documentos acerca da especialidade do labor.

Como a partir de 29/04/1995 não é mais permitido o enquadramento por categoria profissional, assiste razão o INSS e o intervalo não pode ser reconhecido como especial.

-Períodos de 05.11.1996 a 25.07.1999, 26.07.1999 a 17.09.2001, 18.09.2001 a 02.02.2003, 01.12.2006 a 25.03.2015 e de 26.03.2015 a 19.07.2019 (Imprensa Oficial):

PPP (ID 32577114, páginas 41-43) Indica exposição a solventes (Benzeno, Tolueno, Xileno), o Benzeno é reconhecidamente cancerígeno (LINACH), bem como até ruído que, para os períodos anteriores ao Decreto n.o 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas, de modo que todos os intervalos devem ser tidos como especiais.

Nesse cenário, a r. Sentença de piso foi cristalina e exata, devendo ser mantida a especialidade do labor nos intervalos de 05.11.1996 a 25.07.1999, 26.07.1999 a 17.09.2001, 18.09.2001 a 02.02.2003, 01.12.2006 a 25.03.2015 e de 26.03.2015 a 19.07.2019.

Todavia, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a especialidade do intervalo de 01.06.1995 a 19.10.1995, devendo tal ser computado apenas como comum, nos termos da fundamentação supra.

Ainda assim, nos termos do cálculo não impugnado de Id 255629634, que constatou que o autor possuía até 26/08/2019 (DER) - 41 anos, 4 meses e 19 dias, e considerando que a diferença entre o período especial e comum é de 27 dias, o autor cumpre os requisitos necessários à aposentação pleiteada.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, mantida a condenação sucumbencial nos termos prolatados.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), ainda que tal se opere em sede de execução, não necessitando de declaração judicial, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito de opção ao melhor benefício.

Para mais, adeque-se a tutela de urgência concedida aos moldes do benefício ora deferido.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Posto isso, não conheço de parte do recurso do INSS, na parte conhecida, rejeito as preliminares, e no mérito dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a especialidade do labor no intervalo de 01.06.1995 a 19.10.1995, devendo tal ser computado apenas como comum, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (BENZENO, TOLUENO E XILENO). PPP. EPI. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL APÓS A LEI 9.032/95. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 01.06.1995 a 19.10.1995 (Banespa S/A) e de 05.11.1996 a 19.07.2019 (Imprensa Oficial), e concedeu ao autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (26/08/2019), com tutela antecipada. A autarquia sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após a Lei no 9.032/95, a ausência de comprovação de exposição nociva, a eficácia dos EPIs e irregularidade na metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o enquadramento por categoria profissional no período de 01.06.1995 a 19.10.1995; (ii) estabelecer se os períodos laborados na Imprensa Oficial, com exposição a ruído e solventes (benzeno, tolueno e xileno), configuram atividade especial; (iii) determinar se a indicação de EPI no PPP afasta a especialidade; e (iv) verificar se a ausência de NEN ou de metodologia específica de aferição do ruído impede o reconhecimento do tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o enquadramento por categoria profissional a partir de 29/04/1995, nos termos da Lei no 9.032/95, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo.

Reconhece-se que o PPP referente ao período de 01.06.1995 a 19.10.1995 registra expressamente “ausência de riscos nocivos”, inexistindo outros elementos probatórios aptos a demonstrar a especialidade, o que impede seu enquadramento como tempo especial.

Considera-se especial o labor exercido na Imprensa Oficial, pois o PPP indica exposição habitual e permanente a solventes como benzeno, tolueno e xileno, sendo o benzeno agente reconhecidamente cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), cuja nocividade é presumida e não elidida por EPI.

Aplica-se, quanto aos agentes químicos, o critério qualitativo de avaliação da nocividade, sendo desnecessária aferição quantitativa, conforme jurisprudência do STJ.

Reconhece-se que, para o agente ruído, até 05/03/1997 o limite é superior a 80 dB; de 06/03/1997 a 18/11/2003, superior a 90 dB; e, a partir de 19/11/2003, superior a 85 dB, observando-se o princípio tempus regit actum.

Afasta-se a alegação de irregularidade na metodologia de aferição do ruído, pois a legislação não exige técnica específica, bastando que o formulário esteja embasado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual falha formal do empregador.

Aplica-se a orientação do Tema 1083/STJ quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se, na ausência dessa informação, a adoção do nível máximo de ruído (pico), desde que comprovadas a habitualidade e permanência.

Conclui-se que, mesmo com o afastamento de um dos períodos especiais, o autor perfaz, na DER, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo a diferença entre o tempo especial e comum irrelevante para o preenchimento do requisito temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Após a Lei no 9.032/95, não se admite o enquadramento de atividade especial por categoria profissional, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo.

A exposição habitual e permanente a benzeno, agente classificado no Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da especialidade do labor, independentemente da indicação de EPI eficaz.

A ausência de indicação do NEN ou a utilização de metodologia diversa da prevista em instrução normativa não impede o reconhecimento da especialidade por ruído, desde que comprovada a exposição acima dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 52, 53, 57, 58 e 124; Lei no 9.032/95; Lei no 9.528/97; Lei no 9.732/98; Lei no 9.711/98; EC no 20/98; EC no 103/19; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99 e 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema 1083); STJ, REsp 2.082.072/RS e outros (Tema 1090); STJ, REsp 1.578.404/PR; STJ, Tema 998; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do recurso do INSS, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito dar-lhe parcial provimento e adequar a tutela de urgência concedida aos moldes do benefício ora deferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão